Tribunal: TCU
Processo: 016.871/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da Privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que a não divulgação ao público externo por meio de seu portal na internet de extrato contendo as principais informações de interesse público e não sigilosas atinentes à etapa de Request for Information (RFI) do processo seletivo de contratação do Serviço "C" (lançamento, processamento e resultado) e do processo seletivo de contratação dos Serviços "A" e "B" (processamento e resultado), após a homologação dos procedimentos competitivos, afronta o caput do art. 39 da Lei 13.303/2016 e o direito fundamental de acesso à informação a que alude o art. 8o, inciso IV, da Lei 12.527/2011 (LAI); 9.2. considerar que não foram identificadas outras não-conformidades, dentro do escopo definido para esta etapa da fiscalização, à exceção da que ensejou a proposta de ciência do item 9.1. deste acórdão, na avaliação do processo de seleção e contratação dos Serviços "A", "B" e "C" destinados à pretendida privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); 9.3. julgar improcedente a Representação constante do processo TC Processo 009.403/2021-3 ; 9.4. recomendar à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Comunicações que aproveitem as informações constantes dos produtos elaborados no âmbito das contratações dos Serviços "A", "B" e "C", de modo a promover alterações regulatórias no setor postal, além de reformas estruturais e de gestão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), de modo a melhorar a eficiência operacional e os resultados financeiros da empresa e, por conseguinte, aumentar a qualidade dos serviços por ela prestados; 9.5. dar ciência desta deliberação ao BNDES, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério das Comunicações e ao representante do TC Processo 009.403/2021-3 , destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. ordenar à Segecex que apresente a este Tribunal, de acordo com critérios de materialidade, risco, conveniência e oportunidade, proposta de fiscalização, a ser conduzida pela AudBancos, na gestão atuarial dos planos de benefícios administrados pelo Postalis Instituto de Previdência Complementar (Postalis), com escopo a ser definido de comum acordo com o Relator da matéria; e 9.7. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, incisos II e V, do RI-TCU, sem a realização dos trabalhos relativos à análise e avaliação dos estudos e do processo de privatização, sem prejuízo do recebimento, pelo TCU, dos documentos referentes aos estudos já concluídos ou à coleta de informações relacionadas, para fins de planejamento de novas ações de controle no setor postal.